Tribunal: TCU
Processo: 017.957/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por forçã de acórdão que trata de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 836/2022-TCU-Primeira Câmara , que analisou tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do Município de Casinhas/PE com a utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União, de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996, ao então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos por Ferraz & Oliveira Advogados Associados e, no mérito, conferir-lhes efeitos infringentes para tornar insubsistente o Acórdão 836/2022-TCU-Primeira Câmara , ante a ausência de débito relativo ao pagamento de honorários advocatícios contratuais até o limite dos juros de mora; 9.2. declarar a perda de objeto do recurso de reconsideração interposto por João Barbosa Camêlo Neto (peça 117) e do pedido de ingresso, como interessado, formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB (peça 164); 9.3. dar ciência aos responsáveis, ao município e aos demais interessados; 9.4. arquivar o presente processo.